Tribunal: TJSP
Processo: 1007742-95.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Depósito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DANOS EM VEÍCULO IMPORTADO CAUSADOS DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM TERMINAL PORTUÁRIO ADMINISTRADO PELO RÉU. Prova pericial que comprova dos danos ocorridos no bem móvel, tudo durante sua permanência em estabelecimento vinculado ao réu. Inexistência de culpa exclusiva do autor. Comprovação do nexo causal entre a conduta do réu e os danos existentes no bem móvel. Não

Ementa:
INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DANOS EM VEÍCULO IMPORTADO CAUSADOS DURANTE SUA PERMANÊNCIA EM TERMINAL PORTUÁRIO ADMINISTRADO PELO RÉU. Prova pericial que comprova dos danos ocorridos no bem móvel, tudo durante sua permanência em estabelecimento vinculado ao réu. Inexistência de culpa exclusiva do autor. Comprovação do nexo causal entre a conduta do réu e os danos existentes no bem móvel. Não caracterização de culpa concorrente. Réu que tem o dever de zelar pela integridade dos bens que se encontram em sua armazenagem. Valor da indenização de natureza patrimonial que deve ser apurado em fase de liquidação, como bem decidido pela r. sentença recorrida. Ressarcimento dos valores despendidos com vistoria do veículo. Manutenção. LUCRO CESSANTE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. A propositura de demanda anterior, em circunstância fático-jurídica que se verifica a inequívoca semelhança das partes e seu objeto, tem o condão de determinar a interrupção da prescrição da pretensão para a propositura de demanda ulterior que tem por objetivo apurar as consequências patrimoniais decorrentes da mesma relação jurídica. Prescrição essa que somente volta a correr do trânsito em julgado da sentença ou Acórdão proferido naquela demanda. Quantificação do lucro cessante em prova pericial contábil produzida na fase de instrução. Adequação. Prova documental relativa ao lucro cessante produzida pelo autor que tem afastada sua relevância pela prova pericial, produzida em contraditório judicial, para tal fim. Prova documental sobre o lucro cessante de natureza particular que goza de presunção de veracidade apenas em relação ao signatário e que, por si só, não comprova o fato nela descrito. Art. 408, "caput" e parágrafo único, CPC. Recurso do réu não provido. Recurso do autor parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000803799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007742-95.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelado
PEDRO BITTENCOURT DE CASTRO, é apelado/apelante SANTOS BRASIL
PARTICIPAÇÕES S.A..
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso do autor e Negaram provimento ao recurso do réu. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO
GOSSON.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007742-95.2018.8.26.0562 -Voto no
2
Apelação Cível no 1007742-95.2018.8.26.0562
Apelante/Apelado: PEDRO BITTENCOURT DE CASTRO
Apelado/Apelante: Santos Brasil Participações S.a.
Comarca: Santos
Voto no 34011
INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. DANOS EM
VEÍCULO IMPORTADO CAUSADOS DURANTE SUA
PERMANÊNCIA
EM
TERMINAL
PORTUÁRIO
ADMINISTRADO PELO RÉU. Prova pericial que
comprova dos danos ocorridos no bem móvel, tudo durante
sua permanência em estabelecimento vinculado ao réu.
Inexistência de culpa exclusiva do autor. Comprovação do
nexo causal entre a conduta do réu e os danos existentes no
bem móvel. Não caracterização de culpa concorrente. Réu
que tem o dever de zelar pela integridade dos bens que se
encontram em sua armazenagem. Valor da indenização de
natureza patrimonial que deve ser apurado em fase de
liquidação, como bem decidido pela r. sentença recorrida.
Ressarcimento dos valores despendidos com vistoria do
veículo.
Manutenção.
LUCRO
CESSANTE.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. A propositura de
demanda anterior, em circunstância fático-jurídica que se
verifica a inequívoca semelhança das partes e seu objeto,
tem o condão de determinar a interrupção da prescrição da
pretensão para a propositura de demanda ulterior que tem
por objetivo apurar as consequências patrimoniais
decorrentes da mesma relação jurídica. Prescrição essa que
somente volta a correr do trânsito em julgado da sentença
ou Acórdão proferido naquela demanda. Quantificação do
lucro cessante em prova pericial contábil produzida na fase
de instrução. Adequação. Prova documental relativa ao
lucro cessante produzida pelo autor que tem afastada sua
relevância pela prova pericial, produzida em contraditório
judicial, para tal fim. Prova documental sobre o lucro
cessante de natureza particular que goza de presunção de
veracidade apenas em relação ao signatário e que, por si só,
não comprova o fato nela descrito. Art. 408, “caput” e
parágrafo único, CPC. Recurso do réu não provido.
Recurso do autor parcialmente provido.
Irresignados com o teor da r. sentença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007742-95.2018.8.26.0562 -Voto no
3
proferida às fls. 361/364 dos autos, que decretou a prescrição da pretensão do
autor relativa ao pedido de lucro cessante, bem como julgou parcialmente
procedente o pedido “... para: 1) CONDENAR a ré ao pagamento de
indenização por danos materiais, para reparação do veículo, o que será
apurado em fase de liquidação de sentença, com correção monetária pela
Tabela TJSP a partir do evento danoso e acrescidas de juros de mora legais
a partir da citação da Ré; 2) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 3.750,00
(três mil, setecentos e cinquenta reais) a parte autora, a título de indenização
por danos materiais, com correção monetária pela Tabela Prática do E. TJSP
desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.”,
insurgem-se, autor e réu, o primeiro, alegando, em suma, a não prescrição dos
lucros cessantes, sob o argumento da propositura de demanda anterior que
teve o condão de interromper a mencionada prescrição, que a prescrição
somente retornaria a correr do trânsito em julgado da sentença proferida
naquela demanda e, por fim, pleiteia o provimento do seu recurso para que o
réu seja condenado a pagar os lucros cessantes pleiteados na peça vestibular
correspondentes a rescisão do contrato de venda e compra de bem móvel que
foi deteriorado por conduta culposa do réu. Este último, por sua vez, apela,
afirmando, em síntese, a inexistência de nexo e causalidade entre o alegado
dano e sua conduta, que a deterioração do veículo decorre de efeito da
natureza, mais precisamente os efeitos da maresia, que houve culpa exclusiva
do autor, pelo fato de permitir que seu veículo fosse direcionado para um
armazém geral e não para um especializado na guarda de veículos, que,
alternativamente, restou caracterizada a culpa concorrente, a limitação do
valor da indenização e da forma de contagem da correção monetária, que não
deve persistir o ressarcimento referente à despesas de vistoria e, por
derradeiro, pleiteia o provimento do seu recurso.
As
partes
demandantes
apresentaram
contrarrazões (fls. 413/428 e fls. 429/434).
O autor apresentou oposição ao julgamento
virtual, pois, segundo afirma, visa realizar sustentação oral (fls. 436).
Às fls. 438 foi determinado que o réu
promovesse a complementação do preparo.
O réu promoveu a complementação do
preparo (fls. 441/444).
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007742-95.2018.8.26.0562 -Voto no
4
De plano, ainda que a questão deduzida pelo
autor apelante envolva o afastamento da prescrição dos lucros cessantes, para
melhor apreciação das respectivas pretensões recursais, passa-se, em um
primeiro momento, à análise do recurso do réu.
O réu apelante, consoante recurso de fls.
397/406 dos autos, alega, em síntese, a não existência de nexo de causalidade
entre a conduta que lhe foi imputada e os danos existente em veículo
importado pelo autor, que o referido bem teria sofrido prejuízos decorrentes
dos efeitos da maresia, que o veículo demandaria cuidados especializados, a
culpa exclusiva do autor ou, de forma alternativa, a culpa concorrente, pois,
segundo afirma, caberia ao autor promover o armazenamento do veículo em
local específico, a inadequação da apuração do valor da indenização em fase
de liquidação, que a atualização monetária deve incidir a partir da apuração do
valor devido e que não é devido o ressarcimento relativo às despesas de
vistoria efetivada sobre o veículo.
Ao contrário do quanto deduzido pelo réu
apelante, a prova pericial produzida às fls. 231/254 dos autos teve o condão de
comprovar que os prejuízos suportados pelo autor apelante, pela deterioração
de veículo que importou, decorreu de conduta que é efetivamente imputável
àquele, ou seja, ao réu apelante.
Com efeito, é desarrazoada a alegação de
culpa exclusiva do autor apelante ou, alternativamente, culpa concorrente, no
sentido de que deveria ter direcionado o veículo para entidade especializada
em guarda de veículo, pois, é inequívoco que o réu apelante recebia quantia
para o exercício de suas atividades, tendo efetivo conhecimento daquilo que é
colocado em sua armazenagem e aos seus cuidados, possuindo, pois, evidente
responsabilidade pelos danos decorrentes da indevida má conservação, motivo
pelo qual a prestação do serviço promovido pelo réu apelante não se mostrou
regular e, de forma efetiva, sua ausência de cuidado com bem alheio, em não
adotar as medidas necessárias para a preservação do bem móvel, causou
prejuízos ao autor apelante.
Ademais, vale registrar que a perícia
produzida às fls. 231/254 destes autos, demonstra, de forma insofismável, o
nexo causal entre a conduta do réu apelante e os danos causados ao bem
móvel em questão, inclusive asseverando que a forma de acondicionamento
determinou maior agravamento para deterioração do bem, especificando a
falta de cuidados com o seu armazenamento, deslocamento e a ausência de
partes integrantes de tal bem, conforme restou concluído pelo perito, a saber:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007742-95.2018.8.26.0562 -Voto no
5
“O veículo apresenta grande deterioração por
oxidação, consequência da influência da
maresia, pois o veículo ficou exposto ao ar
livre e em determinado período, em área
coberta, mas embalado em plástico (fls. 43),
o que apenas agravou a deterioração, uma
vez que aumenta a umidade em contado com
a lataria do veículo.
Há também respingos de tinta e material
utilizado em construção, o que indica a falta
de cuidado da Ré com o valioso veículo que
deveria proteger. As fotos abaixo comprovam que o veículo está
completamente atacado pela ferrugem e com
painéis danificados pela longa exposição ao
sol e intempéries.
As fotos de fls. 40 e 41 mostram um veículo
em perfeitas condições, antes do embarque
para o Brasil, e a deterioração constatada na
perícia somente poderia ter ocorrido ao longo
de vários anos, como foi o caso. Existe
também amassados no parachoque frontal e
no teto, na sua parte traseira direita,
provavelmente ocasionadas pelo transporte
descuidado do veículo.
Além da ferrugem e corrosão que aflige todo
o veículo, e que demandará sua completa
restauração,
implicando
em
sua
desmontagem, observa-se a ausência de
emblema do capô e manopla da alavanca de
câmbio.” (os grifos não constam do original)
Ora, com o devido respeito, os argumentos
deduzidos pelo réu apelante não possuem razoabilidade, pois, ainda que em
tese não tenha a efetiva expertise para o armazenamento de bens, no caso de
veículo importado, não se justificativa a total ausência de cuidados,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007742-95.2018.8.26.0562 -Voto no
6
permitindo que o bem, que foi importado ao país em perfeitas condições, vide
laudo pericial fls. 239, sofresse diversos amassados, respingos de tintas de
construção e, como dito, ausência de partes de seus componentes.
Além de que, em resposta a quesitos
formulados pelo próprio réu apelante, a perícia afirmou que (fls. 253):
“1. Informe o Sr. Perito as condições do
veículo.
R: O veículo encontra-se com bastante
oxidação e corrosão da lataria e com
alguns emblemas faltantes, amassado no
teto e caixa de roda e respingos de tinta e
massa de construção.
(...)
4. Considerando as condições do veículo
retratadas na ata de vistoria conjunta
juntada às fls. 36/37, informe o Sr. Perito
as causas dos danos lá apontados.
R:
Ação
das
intempéries,
maresia,
manuseio inadequado e vandalismo.
(...)
6. Considerando os danos retratados na
vistoria conjunta juntada às fls. 36/37,
informe o Sr. Perito quais reparos devem
ser feitos e qual o custo desses reparos.
R: Trata-se de restauração completa do
veículo,
com
desmontagem
dos
componentes de lataria, vidros, frisos,
estofamento, forração e parte elétrica.
Uma restauração dessa monta tem custo
estimado entre R$ 120 e 150 mil.” (os
grifos não constam do original)
Assim sendo, como afirmado, a prova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007742-95.2018.8.26.0562 -Voto no
7
pericial de fls. 231/254 comprovou que a conduta do réu apelante foi
determinante para causar prejuízos ao bem móvel importado pelo autor
apelante, configurado, portanto, o nexo de causalidade, inexistindo, por
consequência, como tenta fazer crer o réu apelante, culpa exclusiva da vítima
ou culpa concorrente.
No mais, a determinação de apuração do
valor a ser ressarcido em ulterior fase de liquidação de sentença é condizente
com a situação fática contida nos autos, pois determinará, como precisão, a
quantificação dos prejuízos suportados, de acordo com as avarias constatadas,
observado, se o caso, o montante perseguido pela pretensão indenizatória
deduzida e, ainda mais, a correção monetária, como bem decidido, deve
incidir do evento danoso, uma vez que é neste momento que passou a ocorrer
o prejuízo material até então inexistente, o qual deve ser objeto de atualização
para a sua adequada reparação.
Deve ser consignado, ainda, que as despesas
com a vistoria também devem ser ressarcidas, pois, no caso concreto, sua
produção pelo autor apelante mostrou-se necessária para a demonstração do
surgimento da pretensão violada por conduta inerente ao réu apelante, de
modo a demonstrar, num primeiro momento, ou seja, com a propositura da
demanda, observada a teoria da asserção, o interesse processual necessário
para se questionar os prejuízos materiais suportados.
Desta forma, o recurso do réu não merece
provimento.
Por outro lado, o recurso do autor apelante
visa o afastamento da prescrição decretada em relação aos lucros cessantes e a
consequente condenação do réu apelante ao seu pagamento.
O autor apelante alega que, antes da
propositura da presente demanda, houve a propositura de ação entre as
mesmas partes, envolvendo o mesmo bem móvel, com citação válida do réu
apelante.
E, realmente, como se observa das fls. 53/65
dos autos, inclusive apreciada por Acórdão proferido por esta Colenda
Câmara de Direito Privado, houve, de forma pretérita, a propositura de
demanda que tinha por fim declarar inexigível quaisquer valores cobrados
pela armazenagem do bem móvel questionado dos autos, como pode ser
verificado dos autos do processo no 1000597-27.2014.8.26.0562.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007742-95.2018.8.26.0562 -Voto no
8
Como é cediço, a propositura de demanda
anterior, em circunstância fático-jurídica que se verifica a inequívoca
semelhança das partes e seu objeto, tem o condão de determinar a interrupção
da prescrição da pretensão para a propositura de demanda ulterior que tem por
objetivo apurar as consequências patrimoniais decorrentes da mesma relação
jurídica evolvendo os demandantes, prescrição essa que somente volta a
correr do trânsito em julgamento da sentença ou Acórdão proferido naquela
demanda, ocorrido em 02/06/2017 (fls. 65). Nesse sentido: “Apelação. Ação
de cobrança. Interrupção da prescrição pela citação válida ocorrida em outro
processo envolvendo o contrato objeto da lide e as mesmas partes. Prescrição
não verificada. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação
Cível 0008106-91.2009.8.26.0597; Relator (a): Pedro Kodama; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 24/05/2016; Data de Registro: 24/05/2016); e
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGIME DE EXCEÇÃO. DIREITO
PRIVADO
NÃO
ESPECIFICADO. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. INTERRUPÇÃO JUDI
CIAL. OMISSÃO APURADA. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS E
DESPROVIDO O RECURSO DE APELAÇÃO. Trata-se de ação de
cobrança julgada procedente na origem, mas acolhida a preliminar
contrarrecursal de prescrição quinquenal com a extinção da ação em grau de
recurso de apelação. Agora em embargos de declaração é apontada omissão,
realmente existente e não conhecida, que conduz ao afastamento
da prescrição. Os embargos de declaração se constituem como espécie de
recurso expressamente previsto no artigo 994, inciso IV do CPC/2015. A sua
aplicabilidade está delimitada no artigo 1.022 da legislação processual civil, o
qual preceitua taxativamente as hipóteses em que a sua oposição é cabível,
quais sejam: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual deve se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento; III - corrigir erro material. Nas razões dos declaratórios, o
embargante-apelado sustenta que houve omissão no v. acórdão de apelo na
análise das causas interruptivas da prescrição, diante da ausência de
verificação dos documentos colacionados aos autos que atestam a
referida interrupção. Realmente a autora-credora propôs antes da presente
ação de cobrança, duas outras demandas de Busca e Apreensão
(Proc.n.10800044788 e 11000062062) e, em ambas, e por qualquer delas,
a prescrição quinquenal restou interrompida, dando curso e permitindo a
presente demanda de cobrança. A ação n.10800044788 em que pese tenha
havido desistência da parte autora para efeito de composição, antes da citação,
não é menos certo e comprovado, que o representante legal da ré, assinou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007742-95.2018.8.26.0562 -Voto no
9
conjuntamente a petição de desistência da referida demanda, o que tipifica
qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor (inc. V do art.202 do
CCB/2002) ou, por outro lado, qualquer ato inequívoco que importe
reconhecimento do direito pelo devedor (inc.VI do art.202 do CCB/2002).
Essa petição de desistência, assinada conjuntamente entre as partes, a apelante
por seu representante, é datada de 30/09/2008 (fl.43). Considerando que essa
ação foi proposta em 03/07/2008, houve a interrupção da prescrição de tal
sorte que a presente demanda de cobrança, proposta em 08/02/2013, não
estaria prescrita, termo final que só se consumaria no dia 03/07/2013. Mas
não é só isso. Em face do ajuizamento da ação n.11000062062, a presente
ação também não estaria prescrita, exatamente como constou da r. sentença,
pois a ação foi proposta em 25/08/2010, também outro marco interruptivo
da prescrição quinquenal. Embargos de declaração acolhidos para sanar a
omissão e afastar a prescrição quinquenal. O recurso de apelação da ré-
embargada traz apenas a matéria da prescrição. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (Embargos de
Declaração, No 70077608529, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 08-11-2018).
E, desta forma, a propositura de demanda
anterior entre as mesmas partes, envolvendo o mesmo bem móvel é
circunstância que torna inequívoca a ciência acerca da pretensão violada pelo
réu apelante, razão pela qual deve ser reconhecida que aquela demanda
pretérita, em que ocorreu a citação válida, teve o condão de interromper a
prescrição, a qual somente voltou a correr com o trânsito em julgado ocorrido
em 02/06/2017 (fls. 65).
Outrossim, afastada a prescrição relativa aos
lucros cessantes, também foi produzida prova pericial contábil para se apurar
o lucro que o autor apelante teria em caso de venda imediata do bem
importado, ou seja, com a possibilidade de alienação do bem sem qualquer
desdobramento desfavorável, tudo conforme fls. 302/307 dos autos, a qual
especificou que o valor do lucro que seria auferido, após o afastamento dos
custos regulares que seriam suportados, inclusive levando em conta o
momento em que teria sido celebrada a compra e venda do bem móvel (fls.
33), a saber:
“Caso o veículo fosse retirado em condições
de venda imediata ao propenso comprador

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007742-95.2018.8.26.0562 -Voto no
10
nada estabelecida no Contrato de Compra e
Venda fls 33, de acordo com documento
juntado aos autos, o valor do lucro seria de
R$ 57.950,42”
De outra banda, não se mostra possível o
acolhimento do valor pretendido a título de lucros cessantes, com base nos
documentos de fls. 33/35 dos autos, haja vista que se tratam de documentos
particulares, produzidos em benefício e interesse exclusivo do autor da
demanda, que só podem ser admitidos com presunção de veracidade em face
dos seus respectivos signatários e não comprovam, de forma insofismável, o
fato ali descrito, ou seja, que a venda teria sido formalizada pelo valor nele
contido, tudo nos exatos termos do artigo 408, “caput” e parágrafo único, do
Código de Processo Civil, documentação essa que perde sua relevância pela
produção da prova pericial de fls. 302/307, produzida sob o manto do
contraditório judicial.
Vale ressaltar, ainda, por ser de rigor, que o
autor apelante não questionou, pela via recursal própria, a r. decisão de fls.
336 dos autos, que encerrou a instrução processual, razão pela qual forçoso é
reconhecer que não restou cumprido o ônus processual na forma acima
fundamentada, devendo, portanto, ser mantida a quantificação apurada na
prova pericial de fls. 302/307 dos autos, devendo incidir sobre eles (lucro
cessante) correção monetária pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, desde a data do laudo, com juros de mora, de 1% ao
mês, da citação, por se tratar de responsabilidade de natureza contratual.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, nega-se provimento ao recurso do réu e dá-se parcial provimento ao
recurso do autor.
Por fim, tendo em vista que o autor decaiu de
menor parte da sua pretensão, na forma do artigo 86, parágrafo único, do
Código de Processo Civil, deverá o réu arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios, ora fixados em 15%
sobre o valor total da condenação, que será em parte apurado, conforme r.
sentença recorrida, em sede de liquidação de sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1007742-95.2018.8.26.0562 -Voto no
11
Roberto Mac Cracken
Relator